Tribunal: TJES
Processo: 5000391-57.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-57.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO SANSAO TEIXEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000391-57.2020.8.08.0069

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDO: LUCIANO SANSAO TEIXEIRA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INQUILINO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LUCIANO SANSAO TEIXEIRA
em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP. Sustenta o autor que é proprietário do apartamento de nº 202, do Edifício Teixeira, situado à Rua Sérgio Bruno Araújo Silva, 02, Cidade Nova e que este imóvel foi alugado pelo Sr. Geovanio França de Souza e a Sra. Raquel Santos Lombardi.

Argumenta o requerente que os inquilinos receberam as orientações pertinentes ao contrato e à necessidade de transferência de titularidade da unidade consumidora junto a EDP.

Outrossim, no dia 26 de maio de 2020, foi comunicado pelo Sr. Geovanio que a requerida informou que haviam débitos pretéritos na unidade em nome de Kricia Deles Duarte (última inquilina do apartamento), referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019, e que somente procederiam a mudança de titularidade e o restabelecimento da energia após a quitação das mesmas.

O autor por diversas vezes contatou a requerida para solucionar a controvérsia, porém, sem êxito. Os locatários foram obrigados a rescindir o contrato ante a falta de energia elétrica e ainda sem qualquer prazo para solução do problema. Por consequência o autor pugna pela indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Em defesa, sustenta a ré, em síntese, que a titularidade do imóvel é do autor, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito. Por consequência, há a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia e a inexistência de danos morais, materiais e lucros cessantes a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para :

a) CONDENAR a Requerida em dano materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do Requerente, com juros e correção monetária a partir do desembolso;

b) CONDENAR a Requerida em lucos cessantes no valor de R$ 4.056,00 (quatro mil e cinquenta e seis reais) em favor do Requerente, com juros e correção monetária a partir do prejuízo;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2728521), em que alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentou que para transferência de titularidade é necessário a apresentação do contrato de locação com as assinaturas de ambas as partes e reconhecimento de firma de todas para que o documento se torne legal. Portanto, não haveria que se falar em inexigibilidade do débito, sendo possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ainda, aduz a inexistência de danos morais, o excessivo valor da condenação imposta, ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Segundo jurisprudência do STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço,
afigurando-se ilícita, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados
- acórdão 1250091, 07065533520198070018.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49832605 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INQUILINO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A responsabilidade civil da concessionária, enquanto prestadora de serviço de natureza pública, é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do
art. 37 da Constituição Federal
, de modo que o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam. Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica foram feitos em nome de terceira pessoa que não mais ocupa o imóvel, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento. 3. O dano moral experimentado pelo consumidor é considerado puro, ou seja,
in re ipsa
, pois deriva da própria ofensa, sofrida em função da demora na religação da energia, injustificada em face do débito reputado pretérito e de responsabilidade de terceiro. 4.
Quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se coaduna com as peculiaridades do caso concreto. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0003827-78.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/01/2022; DJES 10/02/2022)

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais,
noto que o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar que os débitos pertenciam à inquilina anterior (ID 2728484).

Portanto, fica clara a falha na prestação de serviços, devendo a recorrente ressarcir o autor nos danos sofridos.
Dito isso, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos, com relação aos danos materiais:

Ao passo que, o valor de R$ 600,00, devidamente comprovados nos autos (ID 4537520) possui nexo de causalidade com a conduta da Requerida e o dano suportado pelo autor, pois este teve que desembolsar o valor da mudança dos inquilinos, que desistiram do contrato de aluguel em razão do não fornecimento de energia elétrica pela ré.

No que diz respeito aos lucros cessantes, considerando que o requerente deixou de lucrar com o aluguel dos desistentes, evidente que a ausência de energia elétrica afetou diretamente o seu faturamento, gerando o dever de ressarcir as perdas suportadas, logo, correto o valor de arbitrado em sentença.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.